Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724770-78.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A Agravado: BRUNO DA SILVA PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a r. decisão (ID 121856731 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0702500-03.2022.8.07.0019) ajuizada contra Bruno da Silva Pereira, determinou que o Banco autor emendasse a inicial para comprovar a constituição da parte ré em mora, por entender que a assinatura constante do aviso de recebimento da carta registrada deve ser do próprio destinatário ou, ainda, que o autor requeresse a conversão do pedido de apreensão em ação executiva. Alega o agravante, em síntese, ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o d. Juízo a quo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu, através de comprovante de recebimento de carta registrada assinada pelo próprio requerido. Assevera que a notificação enviada ao réu deve ser reputada válida, uma vez que foi enviada ao endereço fornecido pela parte quando da celebração do contato. Assim, pontua que a referida notificação é suficiente para comprovar a mora do agravado. Ressalta que, no caso, a mora está caracterizada, porquanto foram preenchidos todos os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69[1]. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37671377. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0702500-03.2022.8.07.0019, o banco agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face do agravado, visto que o recorrido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento. Contudo, o d. Juiz a quo proferiu decisão, nos autos ação de busca e apreensão, determinando a emenda da petição inicial para comprovar a mora do réu nos seguintes termos: (ID 121856731 – autos de origem) 1. Despesas processuais recolhidas (ID 121105591). 2. Apresente nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 3. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 4. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 5. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 121105588), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "desconhecido". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Por fim, descadastre-se o item "segredo de justiça", pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. O Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Portanto, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Veja-se Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese em análise, verifica-se que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato (ID 121105582 - autos de origem). Contudo, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o apontamento “desconhecido”. Insta ressaltar que o devedor, segundo dispõem os princípios da probidade e da boa-fé, deve informar a mudança do domicílio indicado no contrato. Desse modo, esta eg. Corte já firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação para o endereço informado no contrato e retornado o aviso de recebimento com informação de desconhecido, configurada está a mora do devedor. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. TENTATIVA FRUSTRADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA ATESTADA PELO FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS. DADOS CADASTRAIS NÃO ATUALIZADOS PELO DEVEDOR FIDUCIANTE NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento - sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário -, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora. 2. Todavia, para situações que fogem ao padrão de normalidade, tem admitido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento pelo devedor. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando assim viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69. 3. Enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido certificada a mudança de endereço do destinatário pelo servidor dos Correios, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor fiduciário pelo devedor fiduciante, que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato. 4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente ao devedor pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência, mas onde pudesse ser localizado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390895, 07009339120218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 4. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo o Aviso de Recebimento retornado com informação de desconhecido, restando configurada a mora. 5. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. 6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1311482, 07472675720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da r. decisão recorrida. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.